Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Tiago Alves da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, por ter supostamente cometido o crime tipificado no arts. 69, 217-A e 226, II do Código Penal e na Lei no 11.340/2006, contra a vítima V. A. D. J, que na época dos fatos tinha 10 (dez) anos de idade, sendo detido em 08 de janeiro de 2020.
Explicita, preliminarmente a nulidade da prisão preventiva, posto que não foi realizada a audiência de custódia, tendo o juiz a quo argumentado: “Inicialmente, consigno a impossibilidade de realizar a audiência de custódia, vez que o indiciado até o presente momento não foi encaminhado à Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, consoante teor da certidão de ID n° 46849667”. (sic), todavia tal ato é obrigatório, e a sua não realização evidencia constrangimento ilegal ao beneficiário, devendo a prisão cautelar ser relaxada.
Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se apenas nas declarações da suposta vítima, sem que houvesse qualquer investigação, não tendo assim os elementos autorizadores da segregação cautelar.
Assevera que o exame de corpo e delito não constatou conjunção carnal, concluindo que: “não apresenta vestígios de conjunção carnal, mas lhe faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos.” (sic), assim não se tem a devida certeza ou elementos concretos aptos a afirmar a ocorrência do delito.
Expõe que os argumentos da decisão do juiz de primeiro grau são frágeis, não sendo fundamentos suficientes e concretos para sustentar o decreto prisional, bem como não foram observados os princípios da homogeneidade e proporcionalidade, ademais o fato ocorreu em dezembro/2020 e, o cumprimento do mandado de prisão foi em janeiro/2021, ou seja, quase 30 dias após, não ficando demonstrado que durante esse período a liberdade do paciente ofereceu algum risco ou tenha causado qualquer abalo em relação a vítima, tampouco que tenha influenciado na conclusão das investigações ou interferência nas diligências.
Relata que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, tendo em vista que o beneficiário não possui uma conduta voltada para a pratica ilícita ou reiteração delitiva, não integrando nenhuma facção ou associação criminosa, detém domicilio fixo e certo no município de Rondonópolis/MT, sempre teve trabalho lícito e honesto com carteira assinada, é casado, possui família constituída, frequenta cultos religiosos, não existindo nenhum outro processo em seu desfavor ou condenação, não ostentando antecedentes criminais em seu desfavor.
Argumenta que primeiramente deve-se analisar se há possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, e somente depois de não se mostrarem eficazes, de forma fundamentada, substituí-las pela medida cautelar mais severa.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 72907479)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Alves da Silva, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Inicialmente, no que se refere a preliminar trazida pela defesa, o juiz a quo fundamentou a não realização da audiência de custódia com os seguintes argumentos: “Inicialmente, consigno a impossibilidade de realizar a audiência de custódia, vez que o indiciado até o presente momento não foi encaminhado à Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, consoante teor da certidão de ID n° 46849667”. (sic)
É bem verdade que o atual entendimento da questão, com o advento da Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, é no sentido de que a audiência de custódia é imprescindível, qualificando-se como causa geradora de ilegalidade da prisão.
Todavia, importante frisar que, in casu, à primeira vista, houve fundamentação idônea para sua não realização, posto que as audiências de custódias estão sendo realizadas por videoconferência, devido aos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia causada pelo novo Coronavírus, desta forma, não estando o paciente presente no presídio, pois na ocasião não tinha ainda sido encaminhado à Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, obstou a sua realização.
Ademais a decretação da prisão preventiva possui decisão devidamente fundamentada, com representação da autoridade policial, e manifestação do Ministério Público, desse modo, não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada.
No mais, a falta de realização da audiência de custódia, por si só, não gera nulidade na prisão preventiva, quando a decisão que decretou a segregação estiver bem fundamentada, e observadas as garantias processuais e constitucionais do encarcerado.
Nesse sentido, a Corte Superior vem decidindo:
“Ademais, prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais" (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020; sem grifos no original).
No que se refere a falta de fundamentação e ausência dos requisitos, no presente caso, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (fumus commissi delicti), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar, tendo em vista que a vítima, de apenas 10 (dez) anos de idade, relatou com detalhes o fato, dizendo inclusive que o paciente sempre a ameaçava de morte caso contasse a alguém, o que, por ora, demonstra a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da suposta ofendida, e que somente as medidas protetivas seriam insuficientes.
No mais, concernente ao fato do exame de corpo e delito não ter registrado a ocorrência de conjunção carnal, é importante registrar que em crimes como o da espécie, é irrelevante para a comprovação do crime o fato de o exame ter atestado a complacência hímenal ou de quaisquer lesões, uma vez que a práticas de atos libidinosos não necessariamente deixam vestígios, mesmo porque, pelos relatos da suposta vítima, não houve a penetração vaginal, tampouco anal.
Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente, como já citado, para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública, encontrando-se atendido o princípio da proporcionalidade
Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)
No mais, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.
Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
No mais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”
Assim, diante da análise perfunctória do decisum, não vislumbro teratologia, ausência de fundamentos, tampouco falta dos requisitos do art. 312, do CPP, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, decretando a prisão preventiva com base na garantida da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar , os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente TIAGO ALVES DA SILVA, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de documentos necessários, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.